Tribunal: TJES
Processo: 0022483-22.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022483-22.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
APELADO: SINOR ELETRICIDADE LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ENTREGA DE MERCADORIA A TERCEIRO ESTRANHO AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação decorrente de suposta aquisição de pneus que a empresa autora afirma jamais ter solicitado ou recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a teoria da aparência para validar o negócio jurídico quando a mercadoria é entregue a pessoa sem vínculo empregatício com a empresa destinatária; (ii) estabelecer se a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros restritivos configura dano moral indenizável; e (iii) determinar o termo inicial e a forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da aparência é inaplicável quando resta comprovado, por documentos oficiais (SEFIP), que o signatário do comprovante de recebimento da mercadoria não compõe o quadro de funcionários da empresa, afastando a presunção de legitimidade da entrega e a responsabilidade por atos de preposto prevista no art. 932, III, do Código Civil.

Incumbe à empresa vendedora o ônus de provar a regularidade da transação e a efetiva entrega do produto a representante legítimo da compradora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, inclusive para pessoas jurídicas, dispensando a prova do prejuízo material por atingir a honra objetiva e a reputação comercial.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$ 5.000,00 compatível com os parâmetros jurisprudenciais para casos de negativação indevida.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A Taxa SELIC, por englobar simultaneamente juros e correção, deve incidir de forma exclusiva apenas a partir da data da sentença (arbitramento), aplicando-se juros de mora simples no período anterior compreendido entre o evento danoso e a fixação do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A validade da entrega de mercadorias no estabelecimento comercial depende da demonstração de vínculo de preposição, ainda que aparente, sendo tal tese afastada quando comprovado que o recebedor é terceiro estranho aos quadros da empresa.

A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
.

A taxa SELIC incide exclusivamente a partir do arbitramento da indenização por danos morais, devendo o período anterior ser computado apenas com juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406, § 1º e 932, III; CPC, art. 373, I e II; Súmulas 54, 227 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.828.271/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 18.02.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.11.2021; TJES, Apelação Cível n. 5010538-26.2024.8.08.0030, rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 02.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
contra a r. sentença (fls. 215-218) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra - Comarca da Capital, que, na
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais
ajuizada por
SIESA ELETRICIDADE LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos relativos aos títulos n. 1700173325040816, 170017649190816, 170017650190816 e 170017325010916 e condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência da taxa Selic a contar do evento danoso.

Em suas razões recursais (ID 17719499), a apelante requer a reforma integral da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
as aquisições foram válidas, realizadas por funcionário da apelada seguindo o
modus operandi
habitual da parceria comercial;
(ii)
deve ser aplicada a teoria da aparência, uma vez que as mercadorias foram entregues no endereço da empresa e recebidas por quem aparentava ser preposto da apelada;
(iii)
não restou comprovado o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica; e
(iv)
subsidiariamente, os juros de mora devem incidir apenas a partir do arbitramento da indenização, assim como a correção monetária.

Convém amentar que em sua peça exordial, a empresa autora narrou possuir relacionamento comercial de longa data com a requerida, mas asseverou ter sido surpreendida, em 16.09.2016, por uma notificação de débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativa à supostas aquisições de pneus que alega jamais ter solicitado ou recebido.

Sustentou, ademais, que os comprovantes de entrega apresentados pela ré continham a assinatura de pessoa estranha ao seu quadro de funcionários, o que evidenciaria a irregularidade da cobrança e a ilicitude da negativação.

Na contestação, a apelante defende a higidez das operações mercantis, alicerçando sua tese na existência de notas fiscais (n. 17325, 17649 e 17650) e respectivos canhotos de recebimento devidamente assinados. Argumentou, ainda, ser aplicável a teoria da aparência, sob a premissa de que os produtos foram entregues no endereço da autora e recebidos por quem aparentava ser seu preposto, agindo imbuída de boa-fé.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida (fls. 215-218), julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de não haver prova robusta da entrega da mercadoria a representante legítimo da apelada, uma vez que o recebedor indicado não possuía vínculo empregatício comprovado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a decidir acerca da aplicabilidade da teoria da aparência ao caso concreto para validar a transação e, sucessivamente, da existência de dano moral e da adequação do termo inicial dos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
.

Com efeito, depreende-se que a apelante fundamenta sua defesa na higidez do negócio jurídico sob o prisma da aparência, alegando que a entrega ocorreu no estabelecimento da apelada e foi aceita por quem se identificou como preposto.

Todavia, os documentos coligidos aos autos indicam que, à época do recebimento da mercadoria,
Eles Marques de Souza Lima
, subscritor dos comprovantes de recebimento de fls. 109-111, não compunha o quadro de funcionários da apelada conforme se extrai da relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP à época dos fatos (fls. 176-208).

Essa circunstância fulmina a alegação de que houve a efetiva entrega dos produtos no estabelecimento comercial da apelada, afastando a presunção de legitimidade da cobrança, o que, consequentemente, é inapto a atrair a responsabilidade advinda do artigo 932, inciso III, do Código Civil, uma vez que a inexistência de vínculo empregatício ou de preposição impede a imputação de atos de terceiro à empresa apelada.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

Apelação. Ação de embargos à execução ajuizada contra execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas protestadas. Preliminar de prescrição intercorrente. Inocorrência A demora na citação não se deu por culpa da exequente, mas em virtude do sobrecarregado mecanismo do Poder Judiciário. A demora na realização do ato, por circunstâncias alheias à vontade da parte exequente, não pode prejudicá-la. Inteligência do art. 240, § 3º do Código de Processo Civil).
Mérito. Duplicata que é título causal. Título sem aceite. Necessidade de comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. Art. 15, inciso II, Lei nº 5.474/68. Doutrina e precedentes desta C. Câmara. Comprovante de entrega de mercadoria a terceiro estranho à lide. Relação comercial não demonstrada. Título emitido sem lastro e indevidamente protestado. Inexigibilidade declarada
. Sentença reformada. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, com inversão da condenação em honorários de sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1000389-72.2023.8.26.0030; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 09/09/2024; Data de Registro: 09/09/2024)

Diante desse cenário, reponta escorreita a sentença recorrida, por intermédio da qual o Juízo
a quo
concluiu que a apelada/autora, ao lograr demonstrar que o signatário do comprovante de entrega não compunha o seu quadro de funcionários, cumpriu com o ônus probatório que a ela competia (CPC, art. 373, inciso I), razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito combatido na demanda.

Ademais, quanto aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo material, inclusive para pessoas jurídicas, valendo conferir,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
Precedentes.

2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.

3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.828.271/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, especialmente acerca da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita , encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedentes.

4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso.

Incidência da Súmula 7 do STJ.

5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Já quanto ao
quantum
fixado em R$ 5.000,00, revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se às indenizações fixadas por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NEGATIVAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por TICKET SERVIÇOS S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME. O juízo de origem reconheceu a inexistência de dívida que fundamentou negativação promovida pela ré e condenou-a ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve base contratual e fática válida para a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a inscrição é indevida, diante de inconsistências nas informações lançadas e ausência de prova do débito; (iii) determinar se a pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais em razão da negativação indevida; e (iv) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativação é indevida, pois a dívida lançada no cadastro de inadimplentes refere-se a suposta duplicata inadimplida em data anterior ao início do relacionamento contratual entre as partes, o que afasta a verossimilhança do débito. 4. A ré não produziu prova da existência ou da regularidade da obrigação que justificaria a inscrição, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. 5. A jurisprudência reconhece que a negativação indevida configura dano moral presumido (in re ipsa), inclusive em favor de pessoa jurídica, dada a afetação de sua credibilidade no mercado, notadamente quanto à obtenção de crédito ou parcelamento nas relações comerciais.
6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) revela-se desproporcional e deve ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia compatível com os parâmetros jurisprudenciais do TJES e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A negativação realizada com base em dívida inexistente ou não comprovada configura ato ilícito indenizável. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, inclusive quando a vítima é pessoa jurídica, dada a afetação de sua credibilidade no mercado, notadamente quanto à obtenção de crédito ou parcelamento nas relações comerciais. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com os parâmetros jurisprudenciais do tribunal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 831.162/ES, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 03.08.2006, DJ 21.08.2006; STJ, Súmula 227; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.145701-6/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 03.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1022775-12.2024.8.26.0564, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 07.07.2025; TJES, Apelação Cível 50002300320228080061, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível.

(TJES, Apelação Cível n. 5010538-26.2024.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 02.09.2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA.
PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço de telefonia (TIM S.A.) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por pessoa jurídica (DROGARIA COVRE LTDA.), para: (i) reconhecer a falha na prestação do serviço a partir de setembro de 2021; (ii) determinar a devolução de valores pagos, o cancelamento de débitos e a abstenção de cobrança de multa por cancelamento; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a autora se desincumbiu do ônus de apresentar prova mínima da falha na prestação do serviço; (ii) a inscrição indevida do CNPJ de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, decorrente de cobrança ilegítima, configura dano moral passível de indenização; e (iii) o montante de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora apresentou conjunto probatório suficiente dos fatos constitutivos de seu direito, por meio de e-mails e dezenas de números de protocolo que demonstram a cronologia e a natureza da falha no serviço de telefonia. Caberia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3º, do CDC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Conforme a Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, que é presumido e independe da comprovação do prejuízo, pois ofende a honra objetiva da empresa, sua reputação e credibilidade no mercado.
5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da ofensora (empresa de grande porte), a extensão do dano à reputação comercial da vítima e o caráter dúplice da medida (compensatório e punitivo-pedagógico).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação. 7. Tese de julgamento: "1. Comprovada minimamente a falha na prestação do serviço pelo consumidor, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade do serviço ou a existência de excludente de sua responsabilidade. 2. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, que prescinde da comprovação do efetivo prejuízo à sua honra objetiva." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 227/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.584.856/SP. Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 19.05.2024)

(TJES, Apelação Cível n. 5012668-48.2021.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 05.02.2026)

Lado outro, assiste parcial razão à apelante no que concerne à forma de incidência dos consectários da condenação.

De acordo com a orientação consolidada do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe tão somente para adequar os consectários legais, de modo que, considerando que a taxa SELIC compreende, simultaneamente, juros de mora e atualização monetária, sua aplicação deve ocorrer de forma exclusiva a partir da fixação do
quantum
indenizatório (data da sentença), ao passo que, para o período compreendido entre o evento danoso (data da inscrição negativa) e a data da sentença, deverão incidir juros de mora (CC, art. 406, § 1º) a partir do evento danoso

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais incidam a partir da data do evento danoso (data da inscrição negativa), incidindo, a partir da fixação da indenização a taxa SELIC, exclusivamente, por já englobar juros e correção monetária, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do que estabelece a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059, deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)